Tribunal: TJDFT
Processo: 0751435-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751435-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS DE MENEZES AGRAVADO: JEFFTEYFABIA CRUZ ARAGAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DANTAS DE MENEZES contra decisão de ID 217105602 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada em face de JEFFTEYFABIA CRUZ ARAGÃO, que determinou a suspensão do processo até o julgamento de agravo de instrumento. Afirma, em suma, que ajuizou ação de reintegração de posse; que, diante do indeferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo; que não se justifica a suspensão do processo; que o processo deve prosseguir, sem o recolhimento das custas iniciais; que não foram observados princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a determinação de prosseguimento do processo, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registre-se que ainda não houve deliberação definitiva sobre a gratuidade de justiça no âmbito do segundo grau de jurisdição, diante da ausência de julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n. 0745925-69.2024.8.07.0000. Contudo, para viabilizar o conhecimento do presente agravo de instrumento, defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para este recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se ao alegado equívoco na determinação de suspensão do processo, após a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 0745925-69.2024.8.07.0000. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Após concessão de oportunidade para comprovação documental da hipossuficiência (ID 214232592 dos autos de origem), a gratuidade de justiça foi indeferida (ID 215615707 dos autos de origem). Irresignada, a parte agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0745925-69.2024.8.07.0000, distribuído à e. Relatora Desa. Vera Andrighi, que proferiu a seguinte decisão liminar: (...) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação de reintegração de posse, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada, uma vez que ainda não citada nos autos originários. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Ou seja, a fundamentação foi clara ao deliberar que o efeito suspensivo se destinava exclusivamente a “evitar a extinção prematura da ação de reintegração de posse”, sem realizar juízo de valor “se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal”. Em outras palavras, não se extrai da mencionada decisão monocrática o deferimento liminar da gratuidade de justiça, que autorizaria o imediato andamento processual. Assim, o juízo a quo se resumiu a observar estreitamente a decisão proferida em instância superior, suspendendo o processo após o deferimento do efeito suspensivo. Eventual interpretação da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0745925-69.2024.8.07.0000 que lhe confira imediatamente a gratuidade de justiça é incompatível com a citada decisão monocrática. Em conclusão, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora